Tribunal: TJES
Processo: 0030987-60.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030987-60.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON KEVEN ANASTACIO GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE COM PLACA DE SINALIZAÇÃO – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DE VALOR – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. 1.
Responsabilidade subjetiva: Em casos de omissão, como o não cumprimento do dever de manutenção de placas de sinalização por parte do ente público, a responsabilidade é subjetiva, exigindo-se a demonstração de culpa, nexo causal e o dano sofrido.

2. Danos morais: O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, no presente caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente frente à gravidade dos danos morais experimentados pela parte autora, em especial por se tratar de criança, justificando sua majoração. 3. Majoração dos danos: Considerando a extensão dos danos sofridos pelo apelante os quais implicaram em sequelas psicológicas e físicas, é razoável a majoração do valor da indenização para R$ 15.000,00, suficiente para compensar o sofrimento e desestimular a repetição da conduta omissiva por parte do ente público. 4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030987-60.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON KEVEN ANASTACIO GONCALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, SINASC-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogado do(a) APELADO: PEDRO PERES DA SILVA - PR15613

VOTO

Nos casos de omissão do ente público, como na falha em zelar pela manutenção de placas de sinalização, aplica-se a responsabilidade subjetiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Para a responsabilização do Município de Vitória, deve ser demonstrada a culpa, o nexo causal e o dano.

No presente caso, restou incontroverso que, em 26 de junho de 2014, o apelante
Edson Keven Anastácio Gonçalves
, à época com 8 anos de idade, foi atingido na cabeça e no ombro por uma placa de sinalização que se desprendeu da calçada enquanto ele brincava na Rua Nossa Senhora da Conceição, em Vitória. O acidente foi causado pela falta de manutenção da referida placa, conforme os documentos e depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução, cuja responsabilidade recai sobre o Município.

A falha na prestação do serviço público está devidamente caracterizada, configurando o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente público e o dano sofrido pelo apelante. O dever de fiscalizar e manter a sinalização em condições adequadas de segurança é inerente ao poder público, cabendo ao município assegurar a integridade dos pedestres que circulam por suas vias públicas.

Quanto ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela magistrada a quo não atende, de forma justa, à compensação pelo sofrimento experimentado pela vítima. Consta dos autos (principalmente do laudo médico e das fotos anexadas) que, embora o trauma não tenha causado sequelas permanentes, o apelante desenvolveu dores no ombro e na cabeça, além de sintomas psicológicos significativos, como medo de brincar na rua e passar pelo local do acidente. Tais consequências extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, ensejando a reparação moral em montante superior.

Para a fixação do valor indenizatório, deve-se levar em consideração a gravidade do ato, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. Nesse sentido, entendo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é razoável e proporcional à extensão dos danos sofridos, cumprindo a dupla função de reparar a vítima e de coibir a repetição de condutas semelhantes por parte do Município.

Diante do exposto, dou
provimento
ao recurso para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho o voto divergente proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a fim de dar parcial provimento ao recurso e
fixar a indenização
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 04.11.2024 a 08.11.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO N.º 5009536-14.2024.8.08.0000

APELANTE:
EDSON KEVEN ANASTACIO GONÇALVES

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Friso que, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Analisando os autos, constato que em razão do acidente causado pela queda de uma placa de sinalização, o recorrente sofreu um corte na região da cabeça e lesão no ombro direito, sem fratura, desenvolvendo dor de cabeça um dia após os fatos, como se vê da declaração hospitalar de fls. 17.

Dessa forma, com base na jurisprudência deste Eg. TJES, entendo que o importe arbitrado pelo Em. Des. Relator deve ser readequado, como se vê do precedente que cito:

[...] 1. Quando a falta de agir do ente público é a causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva fundamentada no art. 37, § 6º da Constituição Federal. 2. Verificada a falha do Poder Público consubstanciada na falta de cuidado de professor da rede de ensino municipal, caracterizada a omissão específica, diante do dever de cuidado assumido pelo Estado em manter incólume a integridade física dos administrados confiados à sua guarda, respondendo objetivamente pelos danos advindos de sua omissão. 3. É inconteste que a
cegueira de um olho
provoca danos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e atinge a imagem, a integridade e a dignidade do ofendido 14.
Sopesadas as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser reduzido para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, os quais revelam-se suficientes para compensar o apelado pelos danos morais suportados e punir o apelante pelo ato ilícito praticado. [...] (Apelação Cível nº 0000376-79.2006.8.08.0065, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/05/2012).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem dele divergir exclusivamente para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformar em parte a sentença recorrida, para fixar o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-a inalterada nos demais pontos.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora